Tribunal: TJDFT
Processo: 0735275-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA AO FUNDAMENTO DA CARÊNCIA CONTRATUAL. EMERGÊNCIA RECONHECIDA POR MÉDICO ASSISTENTE. INTELIGÊNCIA DO ART. 35-C, DA LEI 9.656/98. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu o pedido de tutela provisória de urgência para determinar que a parte ré autorize e custeie a imediata internação da parte autora e de todos os procedimentos, medicamentos, exames e materiais solicitados pelo médico assistente.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em aferir se é lícita a conduta do plano de saúde, que nega autorização e custeio de internação para paciente em casos de emergência ou urgência.
III. Razões de decidir
3. Reconhecida a gravidade da doença, é imperiosa a assistência emergencial, ocorrida após as 24 horas iniciais da assinatura do contrato.
IV. Dispositivo
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.